Tribunal: STJ
Processo: 0314441-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028866 - RS (2025/0314441-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GABRIEL DA SILVA DE MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADOS
: DAIANE DE ALMEIDA - RS114296
JÉFERSON LUÍS FERREIRA - RS130460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA POR ESTA
CORTE. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA.
SÚMULA 52/STJ. AÇÃO PENAL COMPLEXA. 22 RÉUS. TRÁFICO
DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE
DINHEIRO. REGULAR IMPULSO DO FEITO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
As alegações defensivas quanto à ausência de fundamentos da prisão
1.
preventiva e à suposta identidade fático-processual com corréus que
tiveram a custódia revogada não foram objeto de deliberação pelo
Tribunal de origem, sendo inviável sua apreciação direta por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
Não se reconhece excesso de prazo quando a instrução criminal já foi
2.
encerrada, o processo se encontra concluso para sentença e o feito
recebe regular impulso, especialmente em se tratando de ação penal
complexa, com 22 réus, defesas distintas e múltiplas imputações por
tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro,
hipótese que enseja a incidência da Súmula 52 do STJ, não
configurando constrangimento ilegal.
Agravo regimental não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA51373131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 46888a8d-8e85-4bc5-856f-001882c63fe5

Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 46888a8d-8e85-4bc5-856f-001882c63fe5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028866 - RS (2025/0314441-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GABRIEL DA SILVA DE MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADOS
: DAIANE DE ALMEIDA - RS114296
JÉFERSON LUÍS FERREIRA - RS130460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA POR ESTA
CORTE. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA.
SÚMULA 52/STJ. AÇÃO PENAL COMPLEXA. 22 RÉUS. TRÁFICO
DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE
DINHEIRO. REGULAR IMPULSO DO FEITO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
As alegações defensivas quanto à ausência de fundamentos da prisão
1.
preventiva e à suposta identidade fático-processual com corréus que
tiveram a custódia revogada não foram objeto de deliberação pelo
Tribunal de origem, sendo inviável sua apreciação direta por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
Não se reconhece excesso de prazo quando a instrução criminal já foi
2.
encerrada, o processo se encontra concluso para sentença e o feito
recebe regular impulso, especialmente em se tratando de ação penal
complexa, com 22 réus, defesas distintas e múltiplas imputações por
tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro,
hipótese que enseja a incidência da Súmula 52 do STJ, não
configurando constrangimento ilegal.
Agravo regimental não provido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL DA SILVA DE
MEDEIROS contra a decisão que não conheceu do
impetrado em seu
habeas corpus
favor, recomendando, entretanto, de ofício, celeridade ao Juízo processante na prolação
de sentença.
Documento eletrônico VDA50996040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:08
Código de Controle do Documento: 2aedcfd2-d7c1-4047-81c2-488250f06d7b

Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante no dia
pela
4/8/2023
suposta prática dos crimes previstos no artigo 35, combinado com o artigo 40, inciso V,
da Lei n. 11.343/2006, e no artigo 1o, caput e § 1o, inciso II, da Lei n. 9.613/1998, na
forma do artigo 29,
, do Código Penal. A prisão foi posteriormente convertida em
caput
preventiva.
A impetração originária de
sustentava o excesso de prazo para
habeas corpus
formação da culpa e a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão
preventiva, bem como a existência de decisões anteriores desta Corte concedendo
liberdade a corréus em situação idêntica, com fundamento no artigo 580 do Código de
Processo Penal. Sustentava, ainda, a primariedade do acusado, a ausência de
antecedentes relevantes e o suposto papel secundário desempenhado nos fatos narrados
na denúncia.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao julgar o habeas
, reconheceu a existência de identidade entre os fundamentos do
impetrado e
corpus
writ
de outros dois
anteriormente indeferidos, declarando, em parte, a
habeas corpus
litispendência e, quanto à parte conhecida, denegando a ordem. Considerou-se superada a
alegação de excesso de prazo, com fundamento na Súmula 52 do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que a instrução criminal foi encerrada, ressaltando-se a complexidade
da causa e o número de denunciados (22 réus, com defesas distintas).
No
interposto nesta Corte Superior, reiteraram-se os mesmos
habeas corpus
fundamentos, com ênfase na alegada ausência de
e na necessidade de
periculum libertatis
extensão do benefício da liberdade concedido a corréus em situação idêntica. A decisão
ora agravada não conheceu do
, ao fundamento de substituição indevida de
habeas corpus
recurso constitucional próprio e de ausência de ilegalidade flagrante. Destacou-se, ainda,
a impossibilidade de apreciação de matérias não analisadas pelo Tribunal de origem, sob
pena de supressão de instância.
No presente agravo regimental, sustenta-se que a situação fático-processual do
agravante é idêntica à de corréus já beneficiados por esta Corte, todos com prisão
preventiva revogada sob fundamento de ausência de requisitos cautelares. Alega-se,
ainda, violação aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, diante do
tratamento desigual conferido ao agravante. Reitera-se a aplicação do artigo 580 do
Código de Processo Penal, bem como a urgência da medida, diante da ausência de
sentença e do tempo prolongado de prisão.
Requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a
extensão dos efeitos das decisões proferidas em favor dos corréus, com a substituição da
prisão por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50996040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:08
Código de Controle do Documento: 2aedcfd2-d7c1-4047-81c2-488250f06d7b

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No caso, a decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos no que
interessa (e-STJ fls. 129/131):
(...)
1. Sobre os fundamentos da prisão preventiva.
O Tribunal estadual não conheceu da impetração quanto à alegação (e-STJ fl.
112):
De início, observa-se que o presente writ guarda relação com os habeas
corpus no 5271685-85.2023.8.21.7000 e 5117874-71.2024.8.21.7000,
nos quais fora exaustivamente discorrido acerca da presença dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva em relação ao paciente
(evento 45, DOC1, evento 45, DOC2, evento 29, DOC1 e evento 29,
DOC2).
No ponto, vê-se que a causa de pedir deduzida nos habeas corpus no
5271685- 85.2023.8.21.7000 e 5117874-71.2024.8.21.7000 está
centrada em fatos similares, repristinando idêntico pedido, sob o
argumento de que inexistem fundamentos para a manutenção da prisão
preventiva.
Logo, considerando que já foi reconhecida a legalidade e necessidade
da medida constritiva por esta Corte de Justiça, permanecendo íntegros
os pressupostos e requisitos autorizadores da manutenção da medida
extrema, mesmo diante das alegadas condições pessoais favoráveis do
paciente, não se faz necessário pronunciar-se sobre tais questões
novamente.
Como visto, a alegação não foi objeto de debate, sendo vedado o exame direto
nesta Corte por configurar indevida supressão de instância.
"Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram
examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias
não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de
indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/9/2023
14/9/2023
.).
2. Alegação de excesso de prazo na prisão preventiva.
A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No
entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura
constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório
que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do
processo.
Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um
critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
Documento eletrônico VDA50996040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:08
Código de Controle do Documento: 2aedcfd2-d7c1-4047-81c2-488250f06d7b

peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.
Acerca da alegação, assim se manifestou o Tribunal (e-STJ fl. 112/113):
Nesse contexto, esclareço que os lapsos indicados na legislação para a
duração do curso instrutório servem apenas como parâmetro geral,
estabelecidos em um plano abstrato pelo legislador. O tempo necessário
para a instrução de cada feito, todavia, depende de diversas variáveis,
devendo a caracterização ou não do excesso de prazo ser apreciada de
acordo com o princípio da razoabilidade.
GABRIEL fora recolhido em
, sendo oferecida a denúncia
04/08/2023
em
e recebida em
.
26/10/2023
07/11/2023
Em
, fora declarada encerrada a instrução (evento 975,
31/07/2024
DOC1), sendo aberta vista ao Ministério Público para memoriais em
, que os apresentou em
(evento 1100, DOC1).
16/09/2024
03/10/2024
O feito teve andamento regular desde então, sendo que os últimos
memoriais defensivos apresentados datam de
, estando o
10/03/2025
processo aguardando a prolação de sentença e tendo sido devidamente
impulsionado pela autoridade tida como coatora, a afastar qualquer
alegação de desídia de sua parte.
Aplica-se, ao caso em apreço, a Súmula no 52 do STJ, pela qual se
extrai que se encontra superada a alegação do constrangimento ilegal
provocado por excesso de prazo, quando a instrução já se encontra
encerrada. Nesse mesmo sentido, decidiu recentemente a Corte
Superior quando do indeferimento do pedido liminar no Recurso em
Habeas Corpus no 214.562 (evento 1342, DOC1).
Assim, o simples decurso temporal, sem paralisação indevida do feito,
não caracteriza excesso de prazo, sendo necessária a análise sob a ótica
da razoabilidade, especialmente quando há elementos que justificam
maior duração do processo.
Reforço, novamente, que se trata de persecução penal complexa, a qual
conta com 22 denunciados, com defesas distintas e apura a prática de
fatos delituosos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e
lavagem de dinheiro. Por consequência, não se pode declarar excesso
quando devidamente justificado o processo demandar maior elastério
temporal para o cumprimento das diligências necessárias à conclusão
das etapas processuais.
Complemento, ainda, que a contemporaneidade do decreto preventivo
associa- se às razões que motivaram a segregação e não com o
momento da prática delitiva em si. Logo, o transcurso de lapso temporal
da prática delitiva até a presente data, por si só, não esvazia a
periculosidade apresentada no comportamento do paciente, que se
mantém presente diante da gravidade concreta do delito por ele
praticado.
Ao fim, GABRIEL ostenta condenação provisória pela prática de
tráfico de drogas1 , situação que evidencia a necessidade da custódia
cautelar como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem
pública.
Como visto, o Tribunal estadual entendeu não haver demora injustificada na
tramitação da ação penal, destacando a complexidade da ação, evidenciada
Documento eletrônico VDA50996040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:08
Código de Controle do Documento: 2aedcfd2-d7c1-4047-81c2-488250f06d7b

pelo número expressivos de réus - 22 denunciados, com defensores distintos e
que investiga diversos eventos delitivos.
Acrescenta, ainda, que a instrução já está encerrada, ressaltando inclusive que
os últimos memorais já foram juntados autos e a ação penal está conclusa para
contexto que atrai a aplicação da Súmula 52 desta Corte que assim
sentença,
dispõe:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo.
(Súmula n. 52, Terceira Seção, julgado em
, DJ de
,
17/9/1992
24/9/1992
p. 16070.)
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,
do
não conheço
. Recomendo, entretanto, de ofício, ao Juízo processante
habeas corpus
celeridade na prolação de sentença.
Como visto, o agravante encontra-se preso preventivamente desde 04/08/2023
, no bojo de ação penal complexa que envolve 22 réus, com defesas distintas e
imputações múltiplas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de
dinheiro. A instrução processual foi encerrada em
e, desde então, o feito vem
31/07/2024
sendo regularmente impulsionado, estando atualmente concluso para sentença. Tal
contexto justifica o trâmite mais dilatado, não se podendo reconhecer constrangimento
ilegal, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula 52:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de
prazo.”
De outro vértice, nota-se, como expressamente registrado pela decisão
agravada, que as alegações quanto à invalidade dos fundamentos para a prisão preventiva
e à suposta identidade fático-processual entre o agravante e corréus que tiveram a prisão
preventiva revogada, não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem no ato
apontado coator, o que impede sua análise direta por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância.
Reitere-se que “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo
grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que se impõe, no presente caso, a manutenção da
decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50996040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:08
Código de Controle do Documento: 2aedcfd2-d7c1-4047-81c2-488250f06d7b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.028.866 / RS
Número Registro: 2025/0314441-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
031453202 31453202 50073154820238210027 50207335320238210027 50215086820238210027
50215415820238210027 50216922420238210027 50234174820238210027 50332737020228210027
51554462720258217000 52281522420238210001
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DAIANE DE ALMEIDA
ADVOGADOS : DAIANE DE ALMEIDA - RS114296
JÉFERSON LUÍS FERREIRA - RS130460
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: GABRIEL DA SILVA DE MEDEIROS (PRESO)
CORRÉU
: ANDREIA DA SILVA BATAGLIN
CORRÉU
: JOAO VITHOR CORREA PEREIRA
CORRÉU
: ANA LAURA BEVILACQUA
CORRÉU
: JOAO CARLOS DE FREITAS ANCINELLO FILHO
CORRÉU
: MATHEUS MARTINS ANDRES
CORRÉU
: MARILU DO CARMO SILVA DA SILVA
CORRÉU
: GABRIEL MATHIAS DA SILVA BATAGLIN
CORRÉU
: AMÉRICO RODRIGUES NASCIMENTO
CORRÉU
: NICOLAS XAVIER
CORRÉU
: LAUREN SCHERER SALDANHA
CORRÉU
: EDUARDO ROSA DA SILVA
Documento eletrônico VDA51240471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:12
Código de Controle do Documento: 111ba430-bb8b-4d53-a6e1-19a9329d0076

CORRÉU
: CAROLINE ALVES DA SILVA
CORRÉU
: JESSICA DE FREITAS DUTRA
CORRÉU
: EDSON PEREIRA BATAGLIN
CORRÉU
: MARCELL DENIER ALVES DA SILVA
CORRÉU
: DIEFERSON DARLAN MOREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: ALISSON EMANOEL DA COSTA MARTINS
CORRÉU
: ALEXANDRE PAZINATO RODRIGUES
CORRÉU
: MATHEUS BOHRER MARTINEZ
CORRÉU
: LUCAS NATANAEL DO NASCIMENTO
CORRÉU
: TALES ARTHUR FERIGOLO ANHAIA
CORRÉU
: JOAO PABLO LORENZ AMADOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL DA SILVA DE MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADOS : DAIANE DE ALMEIDA - RS114296
JÉFERSON LUÍS FERREIRA - RS130460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:12
Código de Controle do Documento: 111ba430-bb8b-4d53-a6e1-19a9329d0076